Tribunal: TJES
Processo: 5008905-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008905-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON HENRIQUE PASSOS GARCIA e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Segundo a denúncia, em 07.04.2025, na localidade de Castelinho, município de Vargem Alta/ES, os pacientes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, em contexto de disputa pelo tráfico ilícito de drogas, retornando ao local pouco depois para realizar novos disparos, sem consumação do homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, especialmente quanto à materialidade, aos indícios suficientes de autoria e ao risco à ordem pública; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que a materialidade delitiva encontra suporte nas fotografias, no boletim unificado e nos elementos informativos colhidos na investigação, especialmente na indicação de que o veículo utilizado por uma das vítimas foi atingido por quatro projéteis de arma de fogo, com perfurações na parte frontal e no para-brisa.

Os indícios suficientes de autoria decorrem do reconhecimento dos pacientes pelas vítimas, corroborado pela dinâmica narrada, pelos vestígios materiais no veículo atingido e pelos demais elementos informativos produzidos na investigação.

A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza acerca da autoria nesta fase processual, bastando a presença de elementos indiciários idôneos aptos a subsidiar a custódia cautelar.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao destacar que o fato apurado envolve crime doloso contra a vida, supostamente praticado mediante emboscada, com emprego de arma de fogo, violência reiterada e em contexto de disputa entre grupos rivais vinculados ao tráfico de entorpecentes.

O modo de execução do homicídio tentado revela gravidade concreta da conduta e periculosidade dos pacientes, pois os agentes teriam efetuado disparos contra as vítimas, retornado ao local poucos minutos depois e realizado novos disparos contra uma delas.

O contexto de disputa pelo domínio de pontos de venda de entorpecentes, envolvendo grupo criminoso organizado, evidencia risco à ordem pública, diante da possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas e do agravamento dos conflitos armados na comunidade.

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo elevado grau de periculosidade do agente e pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada à preservação da ordem pública.

A existência de elementos concretos que justificam a prisão preventiva impede a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008905-02.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON HENRIQUE PASSOS GARCIA, EVERTON PASSOS GARCIA (AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDSON HENRIQUE PASSOS GARCIA
e
EVERTON PASSOS GARCIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Vargem Alta-ES, já que presos preventivamente pelo
crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Alega a impetrante (id 19593402), em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, já que inexistentes indícios de autoria, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 07 de abril de 2025, na localidade de Castelinho, município de Vargem Alta/ES, os pacientes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra DARLAN LUIZ DA SILVA e ALZENIR DE MIRANDA RODRIGUES, com intenção de matar, por motivo torpe relacionado à disputa pelo tráfico ilícito de drogas na região, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Segundo a peça acusatória, as vítimas estavam na residência dos genitores de ALZENIR, acompanhadas de seus filhos menores, quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta Honda CG, de cor escura.

Ao passarem pelo imóvel e realizarem manobra de retorno, o “garupa” da motocicleta teria sacado uma arma de fogo e disparado em direção às vítimas.

O ofendido DARLAN teria empurrado ALZENIR para dentro da casa e, em seguida, lançado seu veículo contra a motocicleta dos pacientes, derrubando-os, na tentativa de cessar a agressão.

Ainda conforme narrado, os denunciados teriam retornado ao local poucos minutos depois e efetuado novos disparos contra DARLAN, que não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O veículo da vítima teria sido atingido por quatro projéteis, com perfurações na parte frontal e no para-brisa.

No caso,
verifico que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, já que presentes indícios de autoria e materialidade

A materialidade delitiva encontra suporte nas fotografias, no boletim unificado e nos elementos informativos colhidos na investigação, especialmente diante da indicação de que o veículo utilizado por uma das vítimas teria sido atingido por quatro projéteis de arma de fogo, com perfurações na parte frontal e no para-brisa.

Também estão presentes indícios suficientes de autoria, pois as vítimas reconheceram os pacientes como autores do atentado, sendo esse reconhecimento corroborado pela dinâmica narrada, pelos vestígios materiais no veículo atingido e pelos demais elementos informativos produzidos no curso da investigação.

Registro ainda, que nesta fase processual, não se exige juízo de certeza acerca da autoria, bastando a presença de elementos indiciários idôneos, os quais se mostram suficientes para subsidiar a custódia cautelar.

Outrossim, constato que a decisão combatida indicou elementos concretos aptos a justificar a custódia, destacando que o fato apurado envolve crime doloso contra a vida, supostamente praticado mediante emboscada, com emprego de arma de fogo, violência reiterada e em contexto de disputa entre grupos rivais vinculados ao tráfico de entorpecentes.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, não se tratando de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Além disso,
o crime teria sido praticada em contexto de disputa pelo domínio dos pontos de venda de entorpecentes na região, envolvendo grupo criminoso organizado, o que representa risco à ordem pública, diante da possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, e o agravamento dos conflitos armados na comunidade.

Dessa forma, entendo que a manutenção da prisão é necessária, uma vez que demonstrada a gravidade concreta da conduta e do modo de execução do homicído tentado, a revelar a periculosidade dos pacientes.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Registro ainda, que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim,
em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem nº 5000471-35.2026.8.08.0061 está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida, os réus apresentaram resposta à acusação, estando o feito aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29/07/2026.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19804529),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.